Tribunal: STF
Processo: RE 103949
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- CONDIÇÃO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.  AUSÊNCIA DE
PRECLUSAO. ART. 67, PAR-3. DO CPC.
- PROPOSTA A QUESTÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE DE PARTE, NÃO
PODE O TRIBUNAL EXIMIR-SE DE APRECIA-LA, SOB ALEGAÇÃO DE
PRECLUSAO, SENDO-LHE MESMO POSSIVEL APRECIA-LA DE OFICIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.